Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0716858-30.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 35651085) proferida no Mandado de Segurança n. 0706436-39.2022.8.07.0018, que indeferiu a medida liminar pleiteada para que fosse obstada a inscrição do nome da impetrante, aqui agravante, na dívida ativa do Distrito Federal e em cadastros de inadimplentes. Fundamentou o juízo singular que o “ressarcimento postulado deriva do pagamento indevido de remuneração após o décimo quinto dia de afastamento do serviço”, independentemente da boa-fé da servidora. Consignou que “o fato de o pagamento ter sido efetuado por erro da própria Administração também não isenta o servidor de repor a quantia recebida de forma indevida, sob pena de prevalecer o enriquecimento ilícito”. Salientou que “eventual direito remuneratório da impetrante no período de afastamento deve ser reclamado em face do INSS”. A agravante relata que exerceu cargo em comissão na administração pública e, em acerto de contas decorrente de sua exoneração, a autoridade apontada coatora determinou a restituição de valores indevidamente recebidos. Salienta que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recursos repetitivos (Temas 531 e 1.009) é no sentido de que os valores recebidos por servidor de boa-fé pelo servidor público, seja em decorrência de interpretação errônea, seja em decorrência de erro operacional, não estão sujeitos à restituição. Observa que o próprio impetrado reconheceu que a continuidade de pagamento da remuneração da ex-servidora decorreu de erro da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Distrito Federal – SUBSAÚDE, porquanto tinha pleno conhecimento do afastamento e do encaminhamento da impetrante ao INSS. Sustenta ser nítido “que houve ou uma falha operacional ou uma falha de interpretação que só foi percebida posteriormente pelo órgão empregador, a qual não pode ser imputada à impetrante”. Afirma que “jamais considerou que tais valores seriam indevidos, haja vista que não estava recebendo quaisquer valores por parte do INSS, tendo presumido pela licitude do empregador continuar a lhe pagar o seu salário até o dia que o INSS assumisse a responsabilidade”. Avalia estar completamente equivocado o fundamento utilizado na decisão atacada, no sentido de que o art. 120 do LC Distrital n. 840/2011 não admite exceções pautadas em erro da Administração ou na boa-fé do servidor. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para deferir a medida liminar pleiteada e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. O Superior Tribunal de Justiça firmou em sede de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009). Ou seja, a hipótese de interpretação errônea da lei para o pagamento indevido cria, por si só, a expectativa do servidor de legalidade e definitividade, ao contrário da hipótese de pagamento indevido por conta de erro administrativo. Assim, a boa-fé do servidor é presumida ante a falsa expectativa criada pelo pagamento em duplicidade por uma interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, impedindo o desconto dos valores recebidos, porém, depende de prova do servidor relativamente à sua boa-fé objetiva, sobretudo que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, quando se trata da hipótese de erro administrativo operacional ou de cálculo, situação em que a natural consequência é a devolução. Essa compreensão vem exposta no acórdão de recurso paradigma para o Tema 1.009 do STJ, senão vejamos: O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece que as reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor, aposentado ou ao pensionista, para pagamento no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parcelas, a pedido do interessado. Ou seja, trata-se de disposição legal expressa, não declarada inconstitucional e, portando, plenamente válida. Contudo, como se sabe, o princípio da segurança jurídica, sob um enfoque objetivo, impede a retroação de lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Na perspectiva subjetiva, referido princípio também protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Por fim, o princípio da confiança legítima destina-se igualmente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. Nesse contexto, o regramento do artigo. 46 da Lei n. 8.112/1990 tem sido interpretado pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância de princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. No ponto, Miguel Reale caracteriza a boa-fé objetiva como um padrão de comportamento honesto e leal, de acordo com a conduta de uma pessoa de bem (REALE, Miguel. A Boa-Fé no Código Civil, ed. 2003, págs. 3-4). Ligado ao campo do direito obrigacional, o conceito de boa-fé objetiva, nas palavras de Nelson Rosenvald, "compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comporta mento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção [...]". (ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 80) Com efeito, o requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários indevidamente recebido é a boa-fé objetiva do servidor, respaldado na "legítima confiança ou justificada expectativa que o beneficiário adquire que os valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio" (AgRg no REsp 1.263.480/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/9/2011, grifei). No mesmo sentido: REsp 1.384.418/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/8/2013. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública. Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da Administração Pública, sem a análise do caso concreto da boa-fé objetiva, permitiria o enriquecimento sem causa por parte do servidor, em flagrante violação do artigo 884 do Código Civil. A propósito (grifos nossos): [...] Ao depois, a Lei n. 8.213/1991 é expressa e clara o bastante ao estabelecer que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput) e que “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz” (art. 60, caput). Logo, afigura-se manifesto que o pagamento dos valores objeto da restituição decorreu de erro operacional. Aliás, além de indiscutível a ocorrência do erro administrativo operacional, essa questão fica clara no documento mencionado na decisão atacada. Confira o trecho: A questão resta exposta no documento ID 125709027: Quando o servidor sem vínculo entra em licença saúde o órgão paga pelo seu afastamento até o 15o dia. Após esse período o servidor é encaminhado ao INSS, que arcará com o custeio do seu vencimento até o seu retorno. A Subsecretaria de Saúde não lançou seu afastamento a partir do 15o. Desta forma, você continuou a receber seus vencimentos, INDEVIDAMENTE, desde 15/02/2022 pela SEDUH. Fizemos seu acerto financeiro manualmente e posteriormente conferimos com o valor apresentado na sala de acertos do SIGRH (implementada pela SEEC - Secretaria de Estado de Economia do DF). Assim, como a ninguém é dado o desconhecimento da lei, resta inviável admitir, especialmente nesta sede preliminar, que os valores recebidos pela agravante após o 16o dia de seu afastamento o foram de boa-fé. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator